Tribunal: STF
Processo: RE 194247
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: TRABALHADOR.  REAJUSTE DE VENCIMENTOS.  URP DE
FEVEREIRO DE 1989.  DECRETO-LEI Nº 2.335/87.  LEI Nº 7.730/89.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
           O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade a questão do reajuste mensal
instituído pelo Decreto-Lei nº 2.335/87, afastou a existência de
direito adquirido ao percentual de 26,06% relativo à reposição da
URP sobre vencimentos do mês de fevereiro de 1989, em face de ter
ocorrido revogação por norma superveniente -- Lei nº 7.730/89 -- que
apanhou em curso as parcelas a ele correspondentes, antes de
consumar-se o período aquisitivo.
           Questão examinada em face de servidores públicos, cujo
fundamento também se aplica em relação aos trabalhadores em geral.
           Recurso extraordinário conhecido e provido.